Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação anulatória de contrato de empréstimo bancário celebrado entre o agravante e a instituição financeira agravada, sob a alegação de fraude na contratação.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não restando demonstrada, prima facie, a ilegalidade do contrato de empréstimo questionado diante da documentação apresentada pelo próprio agravante, inviável o deferimento da tutela antecipada.
4. Agravo conhecido e desprovido.